Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-68.2024.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009162-68.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (AGRAVANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 024.145.301-11 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 24, 25, 27, 28, 233 E 234 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234).

2. O agravante alegou violação ao Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, sustentando que a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,55% ao mês e 70,56% ao ano) seria inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade "Crédito pessoal não consignado" (5,01% ao mês e 79,81% ao ano).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial deve ser mantida, considerando a aplicação da sistemática de recursos repetitivos e a conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas pelo STJ nos Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (4,76% ao mês), por representarem mais que o dobro da taxa média de mercado (2,11% ao mês) à época da contratação, em consonância com o entendimento do STJ de que são abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado.

5. A aplicação da sistemática de recursos repetitivos é adequada ao caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo STJ em recursos submetidos ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

6. Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada, não demonstrando sua impropriedade nem apresentando os requisitos necessários para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos deve ser mantida quando o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas pelo STJ. 2. O reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios superiores ao dobro da taxa média de mercado enseja a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão, independentemente da modalidade contratual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.030, I, "b"; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/5/2010.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1009162-68.2024.8.11.0037

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

AGRAVADO: ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas
(Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234)
,
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

O agravante alega que
“a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,55% ao mês e 70,56% ao ano) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, janeiro de 2022, para a modalidade de "Crédito pessoal não consignado" (5,01% ao mês e 79,81% ao ano, conforme a consulta às séries n. 25464 e n. 20742, respectivamente, que são obtidas por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS), não se justificando a interferência do Judiciário.”

Menciona que o contrato objeto da demanda é de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor, modalidade pela qual consulta às séries n. 25464 e n. 20742, não se confundindo com contrato de financiamento (id. 306921874).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 306954880.

Sem contrarrazões (id. 314995373).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas
(Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234)
,
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 287049361). Alegou violação ao Decreto-Lei nº. 911/69, especificamente, em seu artigo 3º e artigo 2º, § 2º, divergência jurisprudencial e defendeu que
“a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,55% ao mês e 70,56% ao ano) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, janeiro de 2022, para a modalidade de "Crédito pessoal não consignado" (5,01% ao mês e 79,81% ao ano, conforme a consulta às séries n. 25464 e n. 20742, respectivamente, que são obtidas por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS), não se justificando a interferência do Judiciário”
.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, certo é que no v. acórdão recorrido ficou consignado:

“
Por outro lado, a respeito da abusividade na taxa de juros cobrada no contrato, consta nos autos que o apelante realizou contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em 14/1/2022, contrato n. AR00076344, no qual há previsão de taxa de juros de
4,76% ao mês, e 76,02% ao ano
, o que, segundo o apelante, estaria acima da média de mercado, portanto, abusiva.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a alteração da taxa de juros pactuada por si só, não configura abusividade, sendo necessária a efetiva comprovação da abusividade em relação à taxa média do mercado:

(...)

Vê-se que a taxa de juros cobrada pelo Banco contestada pelo apelante foi de
4,76% ao mês
, quando a taxa de mercado registrada pelo Banco Central relativa ao Banco apelado à época da contratação, 14/1/2022, era de
2,11% ao mês
(Informações extraídas do site: https://calculojuridico.com.br/juros-bacen), portanto, acima da média do mercado.

Consoante a jurisprudência do STJ, considera-se abusiva a taxa de juros superior a 1 vez e 1/2, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, nos termos do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, acima citado, cujo trecho do inteiro teor transcrevo, no ponto:

(...)

Desse modo, a taxa de juros cobrada pelo Banco de
4,76% ao mês
representa mais que o dobro da média de mercado, o que enseja a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão. Tal orientação reflete o entendimento de que, embora seja possível a estipulação de juros superiores a 12% ao ano pelas instituições financeiras, tais encargos não podem implicar desproporcionalidade manifesta em relação às práticas de mercado
(...).”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente defende que “a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,55% ao mês e 70,56% ao ano) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, janeiro de 2022, para a modalidade de "Crédito pessoal não consignado" (5,01% ao mês e 79,81% ao ano, conforme a consulta às séries n. 25464 e n. 20742, respectivamente, que são obtidas por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS), não se justificando a interferência do Judiciário”.

Assevera que “o contrato pactuado entre as partes não é um contrato de financiamento para aquisição de veículos, mas sim, um Contrato de empréstimo pessoal com garantia de bem móvel, no qual o Recorrido tomou dinheiro emprestado da Recorrente e deu seu veículo automotor em garantia”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp nº 1.061.530/RS, Temas 24,25 e 27 e REsp 1.112.879/PR, Temas 233 e 234, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

Tem-se que no voto condutor do REsp n. 1.061.530/RS, a Ministra Relatora fez referência a esta questão,
in verbis
:

1.2. A Revisão dos Juros Remuneratórios Pactuados

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”. (g.n)

E, o STJ recentemente adotou este entendimento. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018).

2. (...).

3. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) (g.n)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...)a respeito da abusividade na taxa de juros cobrada no contrato, consta nos autos que o apelante realizou contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em 14/1/2022, contrato n. AR00076344, no qual há previsão de taxa de juros de 4,76% ao mês, e 76,02% ao ano, o que, segundo o apelante, estaria acima da média de mercado, portanto, abusiva.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a alteração da taxa de juros pactuada por si só, não configura abusividade, sendo necessária a efetiva comprovação da abusividade em relação à taxa média do mercado:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”. (STJ, Segunda Seção, REsp 1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 10/3/2009).

Vê-se que a taxa de juros cobrada pelo Banco contestada pelo apelante foi de 4,76% ao mês, quando a taxa de mercado registrada pelo Banco Central relativa ao Banco apelado à época da contratação, 14/1/2022, era de 2,11% ao mês (Informações extraídas do site: https://calculojuridico.com.br/juros-bacen), portanto, acima da média do mercado.

Consoante a jurisprudência do STJ, considera-se abusiva a taxa de juros superior a 1 vez e 1/2, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, nos termos do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, acima citado, cujo trecho do inteiro teor transcrevo, no ponto:

“[...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. PáduaRibeiro, DJ de 24.09.2007) da média
. [...]”.(STJ, Segunda Seção, REsp 1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 10/3/2009).

Desse modo, a taxa de juros cobrada pelo Banco de 4,76% ao mês representa mais que o dobro da média de mercado, o que enseja a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão. Tal orientação reflete o entendimento de que, embora seja possível a estipulação de juros superiores a 12% ao ano pelas instituições financeiras, tais encargos não podem implicar desproporcionalidade manifesta em relação às práticas de mercado.

(...)” – id 285712894

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ (Temas 24, 25, 27, 233 e 234), pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam reconhecida a abusividade do contrato, uma vez que os juros remuneratórios superaram uma vez e meia a taxa média de mercado, estando em desconformidade com a taxa divulgada pelo Banco Central, devendo o recurso ser negado seguimento nesse ponto.

Outra controvérsia refere-se “a errônea descaracterização da mora do recorrido, diante da inexistência de abusividade de encargos, no período da normalidade contratual”.

A questão abordada também se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1061530/RS (Tema 28/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...)No caso concreto, a exorbitância da taxa pactuada não pode ser considerada mero exagero contratual, mas sim elemento estrutural que compromete o equilíbrio do vínculo obrigacional e viola o princípio da boa-fé objetiva. A ausência de transparência na fixação de encargos em patamar tão elevado implica onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, especialmente em contratos de adesão celebrados no âmbito de relações de consumo, atraindo a incidência dos arts. 6º, IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Por consequência lógica e jurídica, a exigência de juros abusivos no período da normalidade contratual vicia a constituição da mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Isso porque conforme reiteradamente decidido pelo STJ, a mora não pode ser presumida quando se verifica que o inadimplemento decorre da própria estrutura abusiva do contrato.

A propósito:

“
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora
”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2566896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Dje 2/9/2024).

“
A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade enseja a descaracterização da mora debendi, impondo, na hipótese vertente a improcedência da ação de busca e apreensão
”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 999885/RS, relator Desembargador Convocado Honildo Amaral de Mello Castro, Dje 31/8/2009).

Reconhecida, pois, a abusividade dos encargos financeiros exigidos na fase de normalidade contratual, impõe-se o reconhecimento da ausência de mora
debendi
, o que inviabiliza a manutenção da sentença de procedência e conduz, inexoravelmente, à improcedência da ação de busca e apreensão.

(...)” - Id nº 285712894

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os
Tribunais entenderam que havendo abusividade em qualquer encargo contratual durante a normalidade do contrato fica descaracterizada a mora.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 24, 25, 27, 233 e 234/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025